Tribunal: TJDFT
Processo: 0007568-61.2011.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0007568-61.2011.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DAGOBERTO PINA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: DAGOBERTO PINA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA RODRIGUES, GILBERTO BATISTA DE LUCENA, LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA, MARCO ANTONIO RODRIGUES NUNES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, TADEU NIXON DE SOUZA ALENCAR D E S P A C H O Na petição de ID 48512459, terceiros interessados dão notícia de que adquiriram imóveis cuja indisponibilidade é oriunda de determinação exarada no presente processo. A fim de evitar o tumulto processual, em respeito aos princípios da razoável duração do processo e da primazia da resolução do mérito (arts. 4o e 6o do CPC), bem como em observância à Meta Nacional no 4 do Conselho Nacional de Justiça, postergo a análise dos pedidos formulados nesse sentido, a fim de que ocorra posteriormente ao (re)julgamento de mérito do recurso pela Quinta Turma Cível. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora